Tribunal: TJPA
Processo: 0800042-77.2023.8.14.0023
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800042-77.2023.8.14.0023

RECORRENTE: ROGERIO SUAMIM FREITAS NOGUEIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, em razão de tentativa de homicídio praticada mediante disparos de arma de fogo contra duas vítimas, motivada por desentendimento de natureza financeira, mantendo-se a qualificadora do motivo torpe.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve quebra da cadeia de custódia apta a ensejar nulidade das provas; (ii) saber se estão presentes os requisitos para absolvição sumária por legítima defesa; (iii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; e (iv) saber se a qualificadora do motivo torpe deve ser afastada na fase de pronúncia.

III. Razões de decidir

3. A mera limpeza do local do crime, desacompanhada de demonstração concreta de adulteração ou prejuízo à prova, não caracteriza quebra da cadeia de custódia, sobretudo quando o conjunto probatório é formado por outros elementos autônomos e idôneos.
4. A absolvição sumária exige prova incontroversa de excludente de ilicitude, o que não se verifica quando a tese defensiva encontra-se isolada e contrariada pelos depoimentos das vítimas e demais provas colhidas.
5. A desclassificação da conduta para lesão corporal é inviável na fase de pronúncia quando presentes indícios de
animus necandi
, devendo a análise aprofundada do elemento subjetivo ser reservada ao Tribunal do Júri.

6. A qualificadora do motivo torpe somente pode ser afastada quando manifestamente improcedente, o que não ocorre quando há indícios de que o crime foi motivado por discussão financeira de valor ínfimo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença de pronúncia.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
ROGÉRIO SUAMIM FREITAS NOGUEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
, para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Irresignada, a Defesa interpôs o presente recurso, sustentando,
em preliminar
, a nulidade das provas em razão de suposta
quebra da cadeia de custódia
, em virtude de limpeza do local dos fatos. No mérito, pugna pela
absolvição sumária
, ao argumento de que o recorrente teria agido em
legítima defesa
, e, subsidiariamente, requer a
desclassificação
do crime para lesão corporal culposa, bem como a
exclusão da qualificadora
do motivo torpe.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da sentença de pronúncia.

Em juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão recorrida.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão, nos termos do art. 610, caput, do Código de Processo Penal.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Extrai-se da denúncia o seguinte trecho relevante:

“(...) no dia 19/10/2022, por volta de 07h00min, o Acusado com o uso de um revólver, tentou matar as Vítimas EDIMAR DE SOUZA LOPES e HUMBERTO SOARES DA SILVA, só não logrando êxito por circunstâncias alheias a sua vontade.

Infere-se do caderno inquisitorial que no dia dos fatos a vítima Edimar de Souza Lopes estava em sua residência acompanhado de seu cunhado Humberto Soares da Silva, quando, então, o denunciado desceu do carro e falou que teria ido ao local “fazer uma desgraça” (textuais) e seguiu em direção às vítimas com arma em punho.

Segundo consta nos autos, a vítima teria dito que se fosse pelos R$ 300,00 (trezentos reais) que o acusado estaria naquela situação poderiam resolver-se tranquilamente, relata que mesmo tendo dito isso, ROGÉRIO ainda desferiu 06 (seis) tiros em direção da casa, e um dos disparos acertou a vítima Humberto Soares Da Silva, que precisou ser hospitalizado e passar por cirurgia para remoção do projétil.

Consta dos autos que o desentendimento seria proveniente da não concretização de compra e venda de uma propriedade rural, pois denunciado e vítima teriam se desentendido durante as negociações de desfazimento do negócio, visto que a vítima se negava a restituir a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) gastos com conserto de um veículo avençado na troca (...)”

O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, §2º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal
. Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, cujas teses passo a analisar.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Sustenta a defesa a nulidade das provas produzidas, sob o argumento de que houve limpeza do local do crime, o que teria comprometido a cadeia de custódia dos vestígios.

Sem razão.

Conforme bem destacado pelo Ministério Público e pela douta Procuradoria de Justiça, a alegação defensiva
não veio acompanhada de qualquer demonstração concreta de adulteração, manipulação ou comprometimento da prova
.

A mera higienização do local, por si só,
não configura quebra da cadeia de custódia
, especialmente quando os elementos probatórios não se restringem ao exame do local, mas abrangem
laudo de lesão corporal
,
relatório de investigação
,
depoimentos das vítimas
e
testemunhas presenciais
, os quais permanecem hígidos e independentes.

Ademais, conforme consta do relatório de investigação, mesmo após a limpeza,
permaneceram visíveis as marcas dos projéteis nas paredes da residência
, circunstância que afasta qualquer alegação de inutilização da prova material.

Inexistente, portanto, demonstração de prejuízo concreto, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

2. DA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA

No mérito, pugna a defesa pela absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento de que teria agido em legítima defesa.

A tese não merece acolhida.

A absolvição sumária, na fase do art. 415 do CPP, exige
prova incontroversa
da incidência de causa excludente de ilicitude, o que manifestamente
não se verifica
no caso em exame.

Ao contrário, a prova dos autos revela que o recorrente
se dirigiu ao local armado
, iniciou os disparos contra as vítimas e somente cessou a ação após estas conseguirem se abrigar e reagir, conforme narrado de forma coerente pelas vítimas em juízo.

A vítima
Edimar de Souza Lopes
relatou que o acusado chegou ao local exigindo o pagamento da dívida e, sem que houvesse agressão prévia, passou a atirar, atingindo inclusive Humberto Soares da Silva, que sofreu lesão comprovada por exame pericial.

A vítima
Humberto Soares da Silva
, confirmou o relato e detalhou que a motivação seria a devolução de valores referente a um negócio frustrado.

A versão defensiva de legítima defesa
resta isolada
nos autos, sendo frontalmente contraditada pelo conjunto probatório, o que impede seu reconhecimento nesta fase processual.

Cumpre lembrar que a decisão de pronúncia encerra
mero juízo de admissibilidade da acusação
, bastando a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, devendo eventuais dúvidas ser dirimidas pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa.

3. DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Também não prospera o pedido subsidiário de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal culposa.

Os elementos colhidos indicam, ao menos em juízo de probabilidade, a presença de
animus necandi
, evidenciado pela quantidade de disparos, pelo contexto da ação e pelo risco concreto à vida das vítimas.

A pretensão defensiva demandaria aprofundado exame do elemento subjetivo do agente, providência incompatível com a fase de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4. DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE

Por fim, a defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo torpe.

Sem razão.

Consoante consignado na sentença de pronúncia, o crime teria sido motivado por discussão financeira de valor ínfimo (R$ 300,00), circunstância que, em tese, caracteriza motivo torpe, devendo sua análise definitiva ser submetida ao crivo dos jurados.

Nesta fase processual, somente podem ser afastadas as qualificadoras manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso dos autos, em que há suporte probatório mínimo a justificar sua submissão ao julgamento popular.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso em sentido estrito e LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Irituia/PA.

É como voto.

Belém, 27/02/2026